Tribunal: TJMT
Processo: 1015168-78.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015168-78.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atraso de vôo, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SUELI PEREIRA FERRAZ - CPF: 433.000.651-00 (RECORRENTE), ANDRE PEREIRA FERRAZ - CPF: 021.253.291-07 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – PERDA DE CONEXÃO - ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS METEOROLÓGICOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - ATRASO PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Não há de se acolher a tese de problemas meteorológicos quando não se comprova o alegado por qualquer meio de prova.

O atraso de voo, que culmina na perda de conexão, configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 10.000,00), a título de indenização por dano moral por falha na prestação do serviço consistente em atraso de voo que causou a perda de conexão e consequentemente, o atraso de 15 horas para chegada ao destino final, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
condenar a pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., e correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ), extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou que o cancelamento do voo se deu em razão de problemas meteorológicos, configurando força maior, a qual exclui a responsabilidade.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso posto a julgamento, a promovente alega que adquiriu passagens aéreas da parte Recorrente referente ao trecho Aracaju/SE - Cuiabá/MT (com conexão em São Paulo) para o dia 13/08/2019, com saída às 16h50min e chegada ao destino final às 22h15min.

Informa que em virtude do atraso em Aracaju/SE chegou ao local da conexão com atraso, o que ocasionou a perda do embarque a Cuiabá/MT. Afirmou que para conseguir embarcar novamente ficou na fila por duas horas, e somente foi realocada no Voo da Azul no dia 14/08/2019 às 5h45min, chegando ao destino final com 15 horas de atraso.

A promovida, ora recorrente, alegou que em razão de condições meteorológicas o voo contrato foi impedido de proceder à decolagem e pugnou pela improcedência de todos os pedidos.

Quanto às alegações da Recorrente de que não pode ser responsabilizada posto que os fatos decorreram de más condições climáticas, verifico que tal alegação não restou comprovada nos autos, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Portanto, o atraso de voo que culminou em perda de conexão e em atraso de 15 horas para chegada ao destino final configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas.

Diante da falha na prestação do serviço e dos danos suportados, de rigor o reconhecimento do dever de indenização, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença, posto que o valor fixado é razoável e atende às peculiaridades do caso concreto, sobretudo o excessivo atraso de 15 horas para chegada ao destino contratado.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021